Tribunal: TJMT
Processo: 0001254-17.2018.8.11.0027
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001254-17.2018.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MONT-CARGAS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.368.449/0001-20 (EMBARGANTE), ALINE GIDARO PRADO - CPF: 270.740.718-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS
-
NOTA
FISCAL

INIDÔNEA
-

REUTILIZAÇÃO
-
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO DE

VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
– CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS -
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–
PREQUESTIONAMENTO
-
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por
MONT-CARGAS TRANSPORTES LTDA
contra acórdão que
deu
provimento
ao
recurso
de apelação
do Estado de Mato Grosso
,
reformando
a decisão que

considerou a idoneidade de
documento

fiscal
supostamente reutilizado. A embargante alega omissão quanto à análise d
a
boa-fé
do contribuinte, q
uanto a questão de nulidade
do Auto de Infração e Imposição de Multa, quanto
a reutilização da Nota Fiscal
e, que não considerou a aplicação do
princípio
da proporcionalidade
, já que o erro na apresentação do documento fiscal foi devidamente sanado
, bem como
prequestiona

a matéria para fim de interposição de recurso dos Tribunais Superiores

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, para justificar eventual modificação do julgado, principalmente quanto ao reconhecimento da validade da prova documental apresentada e da idoneidade do
documento

fiscal
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se a suprir eventuais omissões, contradições ou obscuridades e, excepcionalmente, a corrigir erro material. A decisão embargada

fundamentou adequadamente a necessidade de documentação
fiscal
idônea para o transporte interestadual e esclareceu que a
s
prova
s trazidas não foram suficientes para
elidir a presunção de

veracidade do ato administrativo, que constatou a
reutilização
do
documento

fiscal
ele
trônico.

4. A pretensão do embargante visa rediscutir o mérito do julgado, o que é inviável por meio dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisdicional.

5
. A matéria relativa ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados está atendida, pois o CPC/2015 considera incluídos no acórdão todos os elementos suscitados pela parte para essa finalidade, nos termos do art. 1.025.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada que manteve a caracterização da irregularidade fiscal pela utilização de documento inidôneo, sendo
insuficientes
a
s
prova
trazidas
para elidir a presunção de veracidade do ato administrativo.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022,
art. 1.025,

Jurisprudência relevante:
EDcl
no REsp 1880416/AL

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXM. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
MONT-CARGAS TRANSPORTES LTDA
,
contra acórdão proferid
o por esta e. Câmara, que, por unanimidade, deu
provimento ao
r
ecurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e, por conseguinte,
reformou a sentença recorrida, julgando
improcedente a
Ação Anulatória de Débito Fiscal nº
0001254-17.2018.8.11.0027
, reconhecendo
a inidoneidade do documento fiscal apresentado pela autora
ao órgão fiscalizador
, face a comprovação de sua reutilização em outra operação fiscal.

Em suas razões, o recorrente alegou que o
Acó
rdão foi omisso
, pois, não

abordou a boa-fé do contribuinte, que afirmou ter ocorrido um mero equívoco na apresentação do documento fiscal, sem qualquer intenção de sonegação ou fraude.

Sustentou que
o Acórdão não analisou, restando omisso, a questão quanto a nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM), não obstante a evidente falta de fundamentação suficiente para justificar a autuação da parte embargan
te no montante de R$ 494.857,02 (quatrocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dois centavos)
e, que
tal
omissão afronta a teoria dos motivos determinantes do ato administrativo, que exige que os motivos expostos no ato sejam verdadeiros e suficientes para sustentá-lo.

Argumentou, que
o Acórdão embargado falhou em proceder a uma análise pormenorizada acerca da alegada reutilização da nota fiscal
.

Assegurou, que a decisão recorrida foi omissa, quando
não considerou a aplicação do princípio da proporcionalidade na análise da penalidade imposta, uma vez que o erro na apresentação do documento fiscal foi devidamente sanado, conforme demonstrado nos autos.

Afirmou,
que o Acórdão embargado não abordou a eficácia da decisão proferida no Mandado de Segurança (processo nº 0000884-38.2018.811.0027), que declarou a procedência dos pedidos do Embargante rela
tivamente ao mesmo fato gerador e, que
a omissão sobre a coisa julgada material formada naquele processo impede a adequada análise da litispendência ou coisa julgada.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e
provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os supostos vícios de omissão, aplicando efeito infringente de modo a anular os créditos tribut
ários constituídos por meio do
termo de
apreensão e depósito n° 1134517
.

Prequestiona
a matéria para fim de interposição de recurso dos Tribunais Superiores.
(Id.
238481189 - Pág. 1
/12).

Contrarrazões pelo desprovimento.
(Id.
241856177 - Pág. 1/4)

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXM. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbi
s
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas noart. 489, § 1o.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Por oportuno, transcrevo parte do
acórdão

de que ora se recorre, até para que se evite tautologia. A propósito:

Observa-se do TAD n. 1134517-2, as seguintes constatações de irregularidades:

“[.
..] não obtivemos provas concretas por parte do transportador da não internalização das mercadorias no primeiro registro, muito menos provas materiais de uma possível troca de documentos, já que a documentação fiscal do veículo FRP2699 não possui qualquer tipo de registro ou protocolo de atendimento do fisco.
Concluímos que outro veículo apresentou a documentação fiscal pertencente ao veículo de placa FZU7509 no Posto Fiscal de Alto Araguaia. Entretanto
o transportador não conseguiu comprovar, através de documentos, qual veículo fez indevidamente a apresentação da documentação fiscal e se de fato não houve a internalização da mercadoria.
A respeito da conferência física da carga,
constatamos que a carga do veículo placa FZU7599 está de acordo com o descrito na
VF-e
nº 168529.
Diante de tudo o que foi analisado, lavraremos o termo de apreensão e depósito referente à infração de reutilização de documentos fiscais. (destaque nosso)

Por sua vez, da sentença recorrida extrai-se, em síntese, que:

“[...] Verifica-se do Termo de Apreensão e Depósito a indicação que a parte autora foi autuada por ter incorrido nas infrações aos artigos 45, inciso IV, alínea J da Lei nº 7.098/98, combinado com o Art. 23, inciso I e alínea b, e incisos I, IV, V do art. 35-B da Lei nº 7.364/00. Alega o autor que o motorista do caminhão
truck
apresentou a documentação errada ao Posto Fiscal Henrique Peixoto. Pois bem, constata-se nos autos que a nota fiscal apresentada realmente não condiz com o veículo em pauta, mas antes, com o veículo placa FZU-7509 (ID 66484994, pág. 29), relativo à carreta barrada no Posto Fiscal desta comarca (ID 66484994, pág. 33). Ainda, o valor da NF (R$494.857,02) corresponde ao valor do protocolo de atendimento lavrado pelo Posto Fiscal Henrique Peixoto. No mais, está demonstrado do Termo de Apreensão e Depósito, em sua conclusão, que “A carga do veículo FZU – 7509, retida no posto fiscal, é uma carga muito volumosa e está sendo transportada num veículo espécie carreta. Já o veículo de placa FRP – 2699 que supostamente entregou ao fisco a documentação fiscal indevida é uma espécie de veículo
truck
, portanto é impossível o transporte de uma carga como a descrita na NF- e n° 168529...” (ID 66484994, pág. 45) Pertinente, neste ponto, mencionar que a autora tentou esclarecer o equívoco via
email
ao posto fiscal (ID 66484994, pág. 38), demonstrando que as notas fiscais foram emitidas nas datas de 12/04/208 e 13/04/2018 (ID 66484994, págs. 30/31), ou seja, antes de serem parados no posto fiscal no dia 16/04/2018. O agente fazendário lavrou o termo de apreensão

e depósito sob o fundamento de reutilização de

nota fiscal. Porém, é possível perceber nos documentos fiscais juntados nos autos pela autora que foi sanada a irregularidade, com a apresentação dos documentos fiscais idôneos, não havendo qualquer irregularidade que justifique a manutenção do débito. Por fim, constata-se que a autora impetrou mandado de segurança (processo nº 0000884-38.2018.811.0027), referente ao mesmo fato, no qual obteve a procedência dos pedidos, tornando definitiva a liminar deferida. Em resumo, a parte autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, em relação ao qual não opôs o Estado réu qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, dada
a
revelia verificada nos autos. Diante do exposto, com resolução de mérito (art. 487, I do Código de Processo Civil), JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, para CONFIRMAR a tutela de urgência deferida no ID 66484994, págs. 57/58, e DECLARAR a nulidade do termo de apreensão e depósito n° 1134517-2, como consequência, a inexigibilidade do débito fiscal que adveio do referido ato.”

De acordo com a Lei nº. 7098/98, todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação.

Nesse sentido, os
arts
. 35-A e 35-B, da Lei n. 7.098/98, prelecionam que:

“
Art. 35-A
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos”.

Art. 35-B
Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:

[...]

IV -
já
tenha p
roduzido os respectivos efeitos fiscais;

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial pátrio, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE LANÇAMENTO. TRANSPORTE DE MERCADORIA. NOTA FISCAL INIDÔNEA. REUTILIZAÇÃO. SONEGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. INFRAÇÃO MATERIAL QUALIFICADA. Lavratura de auto de lançamento em desfavor da empresa autora considerando o transporte de mercadorias tributáveis desacompanhadas de documento fiscal idôneo, decorrente da reutilização de documentos fiscais par acobertar operações de transporte diversas. [...] milita presunção em favor da autoridade fiscal, não tendo a autora produzido prova efetiva em sentido diverso, configurando-se evidente reutilização de documento fiscal – sonegação fiscal. Dessa forma, os documentos fiscais não podem ser considerados idôneos, pois não espelham a operação realizada [...]”. (AC 50008636920178210047 RS
, Segunda Câmara Cível, data do julgamento 29.11.2021, data de publicação 30.11.2021, Relatora Laura Louzada
Jaccottet
, acesso em 24.07.2024)”

Com efeito, uma vez que os documentos fiscais apresentados não representam a operação comercial como de fato ocorreu, estamos diante de documento fiscal inidôneo, sendo forçoso concluir pela retificação do ato sentencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando-se a sentença recorrida e, por conseguinte, julgar improcedente a ação. Por conseguinte, inverto o ônus
da
sucumbência.

É como voto
.

Perscrutando
os autos, verifica-se que não assiste razão ao Embargante.

Como se sabe,
“
Os
EDcl
podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a) correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c) extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos
EDcl
, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos
EDcl
.
[...]
.”(
NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“
Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.
C
abem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Os pontos abarcados no voto e que agora se revestem de inconformismo nos
aclaratórios
não podem servir para a modificação do
decisum
, posto que, da sua leitura infere-se que a insurgência recursal foi devidamente analisada e fundamentada, fazendo-se concluir que, a pretensão sob análise busca o revolvimento da matéria, o que não se mostra viável.

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que, o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “o
novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.
”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, como ocorreu no presente caso.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos
arts
. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução.(...)
”

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021,
DJe
05/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos
aclaratórios
.

Ante o exposto,
REJEITO

os presentes embargos de declaração. Cientifique-se a parte embargante que, novas interposições de recurso, por mero inconformismo, poderão resultar na aplicação de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025